Tribunal: STF
Processo: RE 1408265
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado contra acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré FESP afastada. Direito à aposentadoria - Possibilidade de aplicação da Lei nº 8.213/91 e Súmula vinculante nº 33 - Requisitos comprovados - Ingresso da Servidora antes da EC 41/03, que faz jus à aposentadoria especial com renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício/integralidade, nos termos do artigo 40,§4º, III, da CF e artigo 57 da Lei nº 8.213/91 - Configurado o direito ao abono de permanência desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentaria voluntária. Sentença que julgou procedente o pedido, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos - Recurso a que se nega provimento”.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos artigos 37, § 10, e 40, § 4º, inciso III, e § 10, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A sentença, que foi confirmada pelo acórdão recorrido, consignou:



    “A parte autora, servidora pública estadual, no cargo de auxiliar de laboratório, vinculada à Secretaria de Saúde, lotada no laboratório de Votuporanga-DRSXV, pretende sua aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, bem como o pagamento do abono de permanência. 



    A ação é procedente.



    Inicialmente, inaplicáveis os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06/03/2020 e da E.C nº 49/2020. A autora foi admitida na data de 02/01/95 e até presente data encontra-se em regular exercício na mesma função. Com isso, no dia 1º/01/2020, quando contava com 51 anos de idade, completou 25 anos de contribuição, atendendo aos requisitos para a aposentação segundo o ordenamento jurídico então vigente, não podendo a lei posterior prejudicar o direito adquirido.



    Observa-se que o servidor público até então tinha direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com aplicação das regras pertinentes do regime geral da previdência social enquanto não editada lei complementar específica



    A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40,§ 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’.



    Face a ausência da norma regulamentadora e, no caso, inaplicável a LCE 1354/2020, a análise far-se-á pelo disposto no art. 57, da Lei 8.213/91:



    (...)



    Na seara administrativa, as instruções para a implementação da aposentadoria especial aos servidores públicos com fundamento na Súmula Vinculante nº 33, foram estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta SPPREV/UCRH nº 01, de 01/08/16, exigindo-se a comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais mediante apresentação de laudo técnico específico que especifique os agentes nocivos à saúde e ateste a efetiva exposição do servidor de modo permanente aos agentes especificados.



    O laudo técnico específico, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (f. 28/20), aliado ao documento de f. 99/100, comprova que a atividade exercida pela parte autora é insalubre, estando ela exposta a riscos causados por agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente e grau máximo de insalubridade, adicional que sempre lhe foi pago.



    A f. 102, foi anexado o levantamento da contagem de tempo, não contrariado.



    Assim, satisfeitos os requisitos, faz jus a parte autora à aposentadoria especial com renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, com fundamento no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal c.c. art. 57, da Lei 8.213/91”.



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente